Tribunal: TJES
Processo: 5006745-93.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006745-93.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS SANTOS OLYMPIO e outros (3)
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros (4)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006745-93.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA; THAIS SANTOS OLYMPIO E OUTROS

RECORRIDOS: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA; THAIS SANTOS OLYMPIO E OUTROS

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial – 14 de novembro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
123 VIAGENS E TURISMO LTDA e THAIS SANTOS OLYMPIO E OUTROS
contra sentença proferida em ID 4591343, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para:

a) CONDENAR solidariamente as rés a restituírem aos requerentes o valor de R$ 356,39 (trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e nove centavos), valor este a ser monetariamente corrigido desde a data do efetivo prejuízo e juros de mora, a partir da citação, ambos pelo índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça.

b) CONDENAR solidariamente as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, valor esse devidamente corrigido com juros de mora a partir desta data (súmula 362 do STJ).

JULGO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Nos termos do recurso inominado interposto pela recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, a sentença deve ser reformada, julgando-se, por conseguinte, improcedente a condenação por danos morais.

Por sua vez, os recorrentes THAIS SANTOS OLYMPIO E OUTROS a sentença deve ser reformada, a fim de majorar os danos materiais.

Em síntese, é o necessário.

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto pelo
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
dispensado o preparo nos termos do art. 1.007, §1 do CPC
.
Verifico que o recurso inominado interposto por THAIS SANTOS OLYMPIO E OUTROS

preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado. Motivo pelo qual os recebo ambos os recursos em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que:

Trata-se de demanda ajuizada por THAIS SANTOS OLYMPIO, JOSE ROBERTO RIBEIRO OLYMPIO e LAUDICEA DA SILVA SANTOS em face de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e TAM LINHAS AÉREAS S.A. consistente em obter ressarcimento de valor pagos a título de passagens aéreas, bem como indenização por danos morais.

Narram os autores que em 22.02.2022 foi efetivada a compra de quatro passagens aéreas com destino Vitória/Madrid para o dia 08.06.2022 e duas passagens com destino Madrid/Vitória para o dia 22.06.2022, pagas com o cartão de crédito dividido em 12 parcelas, totalizando o valor de R$ 7.878,15 e em virtude de problemas pessoais, afirmam os requerentes que foi necessário o cancelamento da viagem, tendo sido pedido de reembolso das passagens no dia 09.03.2022.

Sustentam que a resposta da primeira ré se dera no mesmo dia, a qual informou o valor de restituição na quantia de R$ 2.598,15, em virtude da aplicação da multa, o que não foi aceito pelos requerentes, e tentando de forma amigável foi idealizada reclamação no serviço “consumidor.gov.br”, oferecido pelo PROCON, contudo, sem êxito, destacando ainda que em várias tratativas e ligações, afirmam os requerentes que a ré alegou que o máximo que conseguiria devolver seria retendo 40% do valor.

Sentindo-se lesados, ajuízam a presente para a compensação dos danos.

É o quanto basta.

Inicialmente, ressalta-se que a tese recursal da Recorrente 123 VIAGENS se refere apenas sobre
lesão moral, estando preclusa a discussão acerca da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais à ré/recorrida relativo a estorno de valor de passagem, cabendo perquirir na presente decisão se a honra dos autores teriam sido atingidas ou não pelas práticas da ré na relação consumerista.

Vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do dano moral, pois deve haver reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

No que concerne aos danos morais, vejo configurado diante da desídia das empresas requeridas em solucionar a questão na esfera administrativa, pois, ao certo os requerentes viram suas legítimas expectativas frustradas, sofrendo prejuízo econômico e desgastes desnecessários.

Deste modo, estando-se diante de conduta que lesionaram os requerentes, a situação é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular as rés na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar a ofendida compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa.

Nos termos da jurisprudência do STJ, para fixação de indenização por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condição econômica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida e amenizada pela pecúnia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “não e a dor, a angustia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Quanta a tese recursal dos Recorrentes THAIS SANTOS OLYMPIO E OUTROS, esta merece prosperar. Pois em sentença foi deferido a redução do valor da multa a 10%, entretanto condenou-se as rés restituírem somente a quantia de R$ 356,69 (trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e nove centavos), deixando de considerar as faturas pagas durante o curso da ação e após a prolação da sentença, sendo que foi indeferido de suspensão das cobranças.

Assim,
c
onsiderando que os Requerentes pagaram 12 parcelas de R$ 656,51 (seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos), totalizando a quantia de R$ 7.878,12 (sete mil oitocentos e setenta e oito reais e doze centavos), considerando que foi devolvido a quantia de R$ 2.597,96 e considerando a redução do valor da multa para 10% determino a reforma da decisão para que seja deferida a devolução de R$ 4.492,35 (quatro mil quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos
).

Portanto,
CONHEÇO
DO RECURSO INTERPOSTO PELA RECORRENTE, THAIS SANTOS OLYMPIO E OUTROS, e no mérito,
LHE DOU PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra. Sem custas e honorários.

Outrossim,
CONHEÇO
DO RECURSO INTERPOSTO PELA RECORRENTE, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, todavia, no mérito,
LHE NEGO PROVIMENTO
, conforme fundamentação acima. Condeno o recorrente ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)